Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-41.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-41.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANESSA DE AVILA SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS. NÃO APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE DEPENDÊNCIA E RECUPERAÇÃO (PDR) FORA DO PRAZO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR QUE NÃO SE SOBREPÕE AOS PRAZOS ESTABELECIDOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRAZO NÃO ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000440-41.2021.8.05.0119
, em que figuram como apelante
WANESSA DE AVILA SOARES SANTOS
e como apelada
IUNI EDUCACIONAL - UNIME ITABUNA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator